Tribunal: TCU
Processo: 003.911/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania (extinta), atual Ministério do Esporte, em desfavor da Federação Paranaense de Ciclismo, de Paulo Roberto Corrêa e Eduardo Machado Pereira, em razão de omissão no dever de prestar contas e não comprovação da regular aplicação dos recursos captados no âmbito do Projeto Clube Educacional da Bicicleta de Pinhais/PR

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, atual Ministério do Esporte, em razão de omissão no dever de prestar contas e não comprovação da regular aplicação dos recursos do Projeto "Clube Educacional da Bicicleta de Pinhais/PR", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Paulo Roberto Corrêa e Federação Paranaense de Ciclismo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Eduardo Machado Pereira, com fundamento no art. 1o, inciso I e § 1o, art. 10, § 2o, art. 16, inciso I, e art. 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I e § 1o, art. 201, § 2o, e art. 207, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Paulo Roberto Corrêa e Federação Paranaense de Ciclismo, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2016 333.000,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Paulo Roberto Corrêa e Federação Paranaense de Ciclismo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.